Tribunal: TJSP
Processo: 2010453-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010453-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE HORTOLÂNDIA, é agravado GERALDO MARIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010453-59.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.049
Agravo de instrumento no 2010453-59.2019.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravante: Município de Hortolândia
Agravados: Geraldo Mario da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Impugnação – Excesso de execução - Reestruturação – Termo
final - Fato extintivo não comprovado – Ausência de comprovação
de que a Lei apontada pelo executado realmente estabeleceu novo
padrão de vencimentos que tenha absorvido aquele percentual -
Decisão mantida – Recurso improvido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 9/10) que, em
cumprimento de sentença, acolheu em parte impugnação
ofertada,
fixando
novos
parâmetros
para
o
refazimento dos cálculos apresentados.
Assevera o município agravante que há
excesso de execução, relativamente às parcelas
cposteriores
a
julho
de
2010.
Afirma
que
reestruturada a carreira do agravado, cessam as
diferenças pretéritas.
O recurso foi recebido com o efeito
suspensivo pleiteado, para que os autos aguardassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010453-59.2019.8.26.0000 -Voto no
3
o julgamento do presente recurso (fl. 41). Resposta
da parte agravada às fls. 45/48.
Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque o argumento de que não há
valores a serem pagos, pois reestruturada a carreira
do servidor, trata-se de fato extintivo do direito
pleiteado,
ônus
que
incumbe
ao
réu,
conforme
estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil.

E, in casu, o executado não comprovou,
de forma técnica, que tais valores haviam sido
incorporados após o advento da legislação apontada.

Não detém o Juiz conhecimento pleno a
respeito de todas as ciências humanas e exatas,
dependendo ele, quanto à presente questão, de
conhecimento técnico específico, para que possa
então promover a valoração do conjunto probatório a
fim de formar sua convicção motivada sobre a matéria
controvertida.
Desta forma, não comporta reforma a
decisão agravada, já que não há nos autos a
verificação de que a Lei indicada pelo agravante
realmente
tenha
estabelecido
novo
padrão
de
vencimentos, que tenha absorvido aquele percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010453-59.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator